Tribunal: TJDFT
Processo: 0009751-87.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0009751-87.2015.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DEBORA FERNANDES DA CUNHA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre DEBORA FERNANDES DA CUNHA e DIRECIONAL ENGENHARIA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos eletrônicos à origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito